Tribunal: TJMT
Processo: 1034090-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034090-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), SONIA FERNANDES KAMINSKI - CPF: 755.468.922-34 (AGRAVANTE), SIRLEY FERNANDES - CPF: 662.969.782-00 (AGRAVANTE), NELSON PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 535.364.601-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
):
SONIA FERNANDES
KAMINSKI
e
Outros

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EME
NTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE HIPOOSSUFICIÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DA SÚMULA 298/STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, fundado na alegação de frustração de safra e hipossuficiência econômica dos devedores, produtores rurais familiares.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise são:

(i) saber se os embargos à execução podem receber efeito suspensivo na ausência de garantia do juízo;

(
ii
) saber se a condição de hipossuficiência econômica dos agravantes afasta a exigência da garantia prevista no art. 919, §1o, do CPC;

(
iii
) saber se a frustração da safra autoriza, de plano, a prorrogação da dívida e suspensão dos atos executivos com base na Súmula 298/STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, §1o, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano grave e da garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A condição de produtor rural familiar e a alegação de hipossuficiência financeira não afastam, por si sós, a exigência legal da garantia do juízo, conforme entendimento consolidado do STJ, que admite a flexibilização apenas diante de inequívoca ausência de bens penhoráveis.

5. A frustração de safra, ainda que amparada por laudo técnico, não enseja, por si só, a prorrogação da dívida em sede liminar, sobretudo quando o pedido de alongamento foi formulado somente após o vencimento da obrigação, em desacordo com as normas do Manual de Crédito Rural (Bacen).

6. A aplicação da Súmula 298/STJ, que admite a prorrogação da dívida rural por motivo de força maior, exige regular instrução probatória e apreciação do juízo de origem, não se compatibilizando com o juízo sumário próprio da análise da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução.

A alegada hipossuficiência econômica do devedor não afasta, por si só, a exigência legal de garantia, salvo prova inequívoca da inexistência de bens penhoráveis.

A frustração de safra e a condição de produtor rural não autorizam, de plano, a prorrogação da dívida com base na Súmula 298/STJ, cuja aplicação demanda dilação probatória e apreciação do juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1o; CC,
arts
. 1.361 a 1.368-B; Súmula 298/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
EDcl
Cível 1005617-67.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
SONIA FERNANDES KAMINSKI, SIRLEY FERNANDES e NELSON PINHEIRO DOS SANTOS,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 197220058 – autos de origem PJE No 1000560-59.2025.8.11.0100) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Os Agravantes sustentam que a decisão agravada não considerou a dificuldade de condição em que se encontram, bem como a perda total da capacidade produtiva decorrente de frustração de safra, circunstância esta que teria sido devidamente comprovada por laudo técnico pericial.

Aduzem que tal situação compromete severamente sua capacidade de pagamento e ameaça a continuidade da atividade produtiva, motivo pelo qual pleitearam a suspensão dos atos executivos, a fim de evitar constrições patrimoniais que, segundo alegam, seriam ilegais e causariam danos irreparáveis à sua subsistência.

Afirma-se que a negativa do efeito suspensivo poderá culminar em medidas expropriatórias sobre bens essenciais à atividade rural, colocando em risco a manutenção da própria família dos agravantes. Argumentam, ainda, que fazem jus à prorrogação da dívida, com base na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da frustração da safra.

Diante disso, pugnam pelo seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada e assegurar a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal tendo em vista possuir justiça gratuita deferida em primeiro grau.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
318990389.

A parte agravada apresentou contrarrazões conforme consta no ID. 320486359, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
):
SONIA FERNANDES KAMINSKI e Outros

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Os Agravantes alegam que a decisão agravada desconsiderou sua condição de vulnerabilidade econômica, agravada pela perda total da capacidade produtiva em razão da frustração de safra, devidamente comprovada por laudo técnico pericial.

Sustentam que tal circunstância compromete gravemente sua capacidade de adimplemento e coloca em risco a continuidade da atividade rural, razão pela qual requereram a suspensão dos atos executivos, visando evitar constrições patrimoniais que consideram ilegais e potencialmente causadoras de danos irreparáveis à subsistência familiar.

Argumentam que a negativa do efeito suspensivo poderá ensejar medidas expropriatórias sobre bens essenciais à produção, ameaçando a manutenção da família. Invocam, ainda, a Súmula 298 do STJ para justificar o direito à prorrogação da dívida em virtude da frustração da safra.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n. 11.382/2006, ao revogar o § 1o do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1o, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, o Código de Processo Civil trata da matéria no art. 919 nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(sem grifos no original).

Logo, cabia ao agravante demonstrar a existência de probabilidade do direito e risco de dano cumulados com a garantia da execução, e, como bem observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos, sobretudo a garantia do juízo.

Como bem mencionado na decisão agravada, o Agravante não garantiu o juízo por nenhum dos meios legalmente previstos.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a ausência de garantia só pode ser suprida quando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis, o que não restou comprovado nos autos. A mera alegação de dificuldade financeira não substitui o ônus probatório exigido para afastar a exigência legal.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA – ME, contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta a agravante que a existência de alienação fiduciária do bem exequendo supre a exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1o, do CPC. Alega, ainda, hipossuficiência financeira, requerendo mitigação da exigência legal. O pedido de gratuidade foi deferido, mas o pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de alienação fiduciária sobre o bem objeto da execução equivale à garantia do juízo exigida para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (
ii
) estabelecer se a hipossuficiência econômica da parte agravante justifica a dispensa da garantia legalmente exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme dispõe o art. 919, § 1o, do CPC.

A alienação fiduciária constitui garantia contratual extrajudicial, não sendo equivalente à garantia do juízo exigida para suspensão da execução judicial, uma vez que não assegura, no âmbito processual, a satisfação do crédito em caso de improcedência dos embargos.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e dos tribunais estaduais, é firme no sentido de que a alienação fiduciária não substitui a penhora, depósito ou caução para fins do art. 919, § 1o, do CPC.

A alegada hipossuficiência financeira, ainda que demonstrada em parte, não foi suficientemente comprovada a ponto de justificar a dispensa da exigência legal de garantia, conforme entendimento do

STJ que admite tal flexibilização apenas em casos de comprovada ausência de bens penhoráveis.

Ausentes os pressupostos legais cumulativos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação fiduciária do bem exequendo não supre a exigência de garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

A hipossuficiência econômica do devedor somente autoriza a dispensa da garantia do juízo quando comprovada de forma inequívoca a inexistência de bens passíveis de penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o; CC,
arts
. 1.361 a 1.368-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2164474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; TJ-PR, AI 0050224-18.2023.8.16.0000, Rel. Des. Marco
Antonio

Massaneiro
, 16a Câmara Cível, j. 25.03.2024; TJ-MG, AI 10000204843411001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15a Câmara Cível, j. 10.12.2020; STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.05.2019,
DJe
12.06.2019.

(N.U 1005617-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025) - Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Catelli
& Alcântara Ltda. contra sentença que indeferiu a petição inicial de embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 485, I, do CPC, devido à ausência de garantia do juízo, exigida pelo art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80. A apelante alegou encerramento das atividades e inexistência de bens penhoráveis, pleiteando a mitigação da exigência legal com base em precedentes do STJ e princípios constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a hipossuficiência econômica da apelante, alegada sem provas inequívocas, poderia justificar a dispensa da garantia do juízo como requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 exige garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, admitindo exceções apenas mediante comprovação inequívoca de hipossuficiência.

4.
A ausência de provas concretas sobre a hipossuficiência patrimonial impede a aplicação da mitigação jurisprudencial prevista em precedentes do STJ.

5. A jurisprudência aplicável reforça a impossibilidade de dispensar a garantia do juízo sem comprovação inequívoca da hipossuficiência patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 exige garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, salvo comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica."

"2.
A ausência de provas concretas sobre a inexistência de bens ou ativos da parte executada impede a flexibilização do requisito legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I; Lei no 6.830/80, art. 16, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma,
DJe
12.06.2019; STJ.

(N.U 1018979-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) - Grifei

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

O cerne da controvérsia reside em verificar se, à luz do art. 919, §1o, do CPC, estão presentes os pressupostos que autorizam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (a) relevância dos fundamentos invocados; (b) perigo de dano grave ou de difícil reparação; e (c) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

É consabido que o legislador, ao modificar o regime processual da execução pela Lei no 11.382/2006, extinguiu o caráter automático do efeito suspensivo dos embargos, tornando-o excepcional e dependente de demonstração inequívoca dos requisitos acima, em observância ao princípio da efetividade da execução e ao art. 797 do CPC, que estabelece a preferência do credor na satisfação do crédito.

No caso concreto, observa-se que os agravantes, embora afirmem terem sofrido prejuízos decorrentes da frustração de safra, não comprovaram a prévia garantia do juízo, requisito legal inafastável.

Cumpre ressaltar que a hipossuficiência econômica e a condição de produtores rurais familiares não afastam, por si sós, a exigência da garantia da execução.

Ademais, o pedido de alongamento da dívida foi formulado apenas após o ajuizamento da execução, em 08/05/2025 (ID. 193642019 – Origem), conforme se verifica dos autos de origem, em desconformidade com o item 15, alínea “a”, do Manual de Crédito Rural do Banco Central, o qual dispõe que o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até quinze dias antes da data fixada para o vencimento da obrigação.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO .
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA – ME, contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta a agravante que a existência de alienação fiduciária do bem exequendo supre a exigência de garantia do juízo prevista no
art
. 919, § 1o, do CPC. Alega, ainda, hipossuficiência financeira, requerendo mitigação da exigência legal. O pedido de gratuidade foi deferido, mas o pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de alienação fiduciária sobre o bem objeto da execução equivale à garantia do juízo exigida para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (
ii
) estabelecer se a hipossuficiência econômica da parte agravante justifica a dispensa da garantia legalmente exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme dispõe o art. 919, § 1o, do
CPC .

A alienação fiduciária constitui garantia contratual extrajudicial, não sendo equivalente à garantia do juízo exigida para suspensão da execução judicial, uma vez que não assegura, no âmbito processual, a satisfação do crédito em caso de improcedência dos embargos.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e dos tribunais estaduais, é firme no sentido de que a alienação fiduciária não substitui a penhora, depósito ou caução para fins do art. 919, § 1o, do CPC.

A alegada hipossuficiência financeira, ainda que demonstrada em parte, não foi suficientemente comprovada a ponto de justificar a dispensa da exigência legal de garantia, conforme entendimento do STJ que admite tal flexibilização apenas em casos de comprovada ausência de bens
penhoráveis.

Ausentes os pressupostos legais cumulativos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A alienação fiduciária do bem exequendo não supre a exigência de garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do
art
. 919, § 1o, do CPC.

A hipossuficiência econômica do devedor somente autoriza a dispensa da garantia do juízo quando comprovada de forma inequívoca a inexistência de bens passíveis de penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o; CC,
arts
. 1.361 a 1.368-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2164474/SP,
Rel
. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.05 .2023,
DJe
25.05.2023; TJ-PR, AI 0050224-18.2023 .8.16.0000, Rel.
Des .
Marco
Antonio

Massaneiro
, 16a Câmara Cível, j. 25.03.2024; TJ-MG, AI 10000204843411001,
Rel
. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15a Câmara Cível, j. 10.12 .2020; STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28 .05.2019,
DJe

12.06.2019 .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10056176720258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/04/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/04/2025)

Dessa forma, à semelhança do que restou decidido na liminar
indeferitória
, permanecem ausentes os requisitos autorizadores da tutela suspensiva recursal, não havendo elementos novos que justifiquem modificação do entendimento inicial.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025